Tribunal: TJES
Processo: 5000359-61.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-61.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA MEDIANTE ACORDO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. PRINTS DE SISTEMA INTERNO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito com danos morais, por meio da qual alega, em síntese, que firmou acordo com o Banco Itaú para quitação de dívida de cartão de crédito, pagando-a integralmente em 24 parcelas. Narra que, apesar da quitação, o banco recorrente, na qualidade de cessionário do crédito, negativou indevidamente seu nome por débito já extinto. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 17087883) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito no valor de R$ 38.711,04, imputado pela ré à autora e que deu causa à negativação discutida nestes autos.
Determinar que o réu promova a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) em relação ao débito aqui discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento.
CONDENAR o réu, BANCO SAFRA S A, a pagar à autora, MARIA APARECIDA DA SILVA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir a taxa SELIC (juros e correção monetária), a contar da data desta sentença (data do arbitramento).
Sem custas e honorários diante do rito imposto.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17089137), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico nas razões recursais que a recorrente
veicula tese fática não suscitada e debatida no Juízo
a quo
, consubstanciada na alegada inadimplência da Recorrida em relação a parcelas do acordo de dívida. Tal conduta configura inadmissível inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância
, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a este ponto) do recurso, na forma da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2
A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. (...) 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Do exposto, não conheço o recurso na parte em que pretende a inadimplência de determinadas parcelas do acordo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir. Diante do exposto, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, que se trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito de dívida já quitada, cabia ao Recorrente o ônus de comprovar a alegada inadimplência da Recorrida ou a inexistência/irregularidade do acordo de quitação e respectivos pagamentos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos nenhum documento idôneo capaz de comprovar a continuidade da exigibilidade do débito. A Recorrida, por sua vez, demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar o documento de acordo e os comprovantes de pagamento das parcelas.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Extraio o seguinte trecho da sentença:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora se desincumbiu a contento de seu ônus probatório. Através do documento de
ID 55195971, demonstrou a "Proposta de Aditamento de Dívida" firmada com o credor originário, Itaú Unibanco S.A., para a quitação do débito do "CARTÃO CREDICAR". Na sequência, apresentou uma série lógica e cronológica de 24 comprovantes de pagamento, que se iniciam em outubro de 2022 e findam em setembro de 2024, no valor exato do acordo (R$ 641,53), comprovando o adimplemento integral da obrigação renegociada.
Por outro lado, o réu, em sua defesa, alega fato desconstitutivo do direito autoral, qual seja, a existência de um suposto acordo diverso que teria sido descumprido pela consumidora em sua peça de bloqueio, acordo 519454. Contudo, o réu não produziu prova documental que sustentasse tal alegação. A mera inserção de uma tabela em sua peça de defesa, criada unilateralmente, não possui força probatória para desconstituir os robustos documentos apresentados pela autora, que demonstram o pagamento do débito. Cabia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, juntar o termo do suposto acordo inadimplido ou outra prova cabal de sua existência e do vínculo da autora a ele, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, uma vez comprovada a quitação da dívida e ausente prova em contrário, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo mesmo débito configura-se como ato ilícito e manifesta falha na prestação do serviço do cessionário, que tem o dever de diligência de verificar a situação do crédito antes de proceder à cobrança e, principalmente, à negativação.”

Importa ressaltar que, em relação à tabela colacionada pela recorrente, é pacífica a jurisprudência de que
prints
ou telas de sistema de gestão interna possuem valor probatório relativo, por serem produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório na sua origem, senão vejamos:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

No caso concreto, tal fragilidade probatória mostra-se ainda mais evidente, na medida em que a recorrida deixou de juntar aos autos outro documento comprobatório dos débitos alegadamente existentes. Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e a origem legítima do débito, nos termos do art. 6º, VIII, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, a negativação indevida caracteriza a falha na prestação do serviço prestado pela recorrente, o que enseja a condenação por danos morais, senão vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I . CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral proposta por Ana Paula dos Santos Abreu em face de Banco Pan S.A. alegando inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito após quitação do débito referente ao contrato nº 5454309628445004 . A autora quitou a dívida em 28/09/2022 porém a requerida não providenciou a exclusão da negativação, além de continuar cobrando o débito já pago. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não remover o nome da autora do cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da inscrição configura dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Restou comprovado nos autos que a autora quitou o débito em 28/09/2022 e a requerida não promoveu a exclusão do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, mesmo após o prazo legal de cinco dias úteis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1424792/BA). 4. Não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que o acordo e a quitação foram realizados diretamente na plataforma da requerida. 5 . A demora injustificada para retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, presume-se em razão da manutenção indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, independentemente de prova de prejuízo concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. 8 . Tese de julgamento: O credor tem o dever de solicitar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a contar do pagamento integral do débito. A manutenção indevida do nome em órgão de proteção ao crédito após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. O dano moral pela manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), independentemente de prova de abalo à imagem ou crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 355, I, e 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1424792/BA, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/09/2014; TJSP, Apelação Cível nº 1050140-14 .2016.8.26.0114, Rel . Des. Achile Alesina, j. 29/05/2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030222820238260201 Garça, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)